Tribunal: TJSP
Processo: 1020162-66.2018.8.26.0002
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1020162-66.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada ELVIRA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1020162-66.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 3489
2
VOTO No 3489
PROCESSO No: 1020162-66.2018.8.26.0002/50000
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA: ELVIRA PEDROSO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática de resolução do
mérito recursal com base em matéria sumulada. Irresignação que
se limita a repetir argumentos expostos na apelação. Ausência de
dialeticidade. Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, nos termos das
súmulas 94 e 101, do E. TJSP, reconheceu a legitimidade da operadora e negou provimento
ao recurso desta última.
Sustenta a agravante que não é parte legítima porque não tem ingerência sobre a apólice
sendo esta última administrada pela empresa dantes empregadora LAFARGE HOLCIM.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A questão da legitimidade da operadora foi enfrentada na decisão agravada que entendeu
não ter a empresa estipulante legitimidade para responder ao pleito porque atuou apenas na
condição de mandatária do grupo de usuários.
Ademais, a legitimidade da operadora é questão sumulada neste E. TJSP tendo constado
seu teor na decisão monocrática.
A agravante novamente insurge-se sustentando a sua ilegitimidade e apenas deu-se ao
trabalho de repetir os argumentos que já constavam no recurso de apelação improvido. Não
houve, portanto, impugnação especificada aos pontos da decisão monocrática, pelo que
ausente a dialeticidade no agravo interno e ofensa à regra do artigo 1021, parágrafo
primeiro, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1020162-66.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 3489
3
III DECISÃO
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso ora interposto.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator